Tribunal: CARF
Processo: 10680.902959/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902959/2006-27
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.012 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Embargante
ACELORMITTAL BRASIL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 08/08/2003
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADA NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
Não se verificando contradição no acórdão embargado, descabem-se os
embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
embargos declaratórios, mantendo a decisão embargada prolatada no Acórdão no 1402-003.700.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902959/2006-27
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902959/2006-27

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, em face de
decisão exarada na sessão plenária de 11/11/2019, por esta Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção que julgou recurso voluntário, decidindo, mediante Acórdão no 1402-
004.219, em negar provimento ao mesmo, por unanimidade, em decisão assim ementada naquilo
que é objeto dos presentes aclaratórios:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 08/08/2003
DCOMP.
INDÉBITO.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
NÃO
VERIFICADA.
Considerando a necessidade comprobatória para demonstrar o seu indébito, o
contribuinte não o fez a contento, mesmo instado a tanto, de forma bem clara,
após ciência do despacho decisório e da decisão da DRJ. Assim, por falta de
comprovação adequada, não há a devida caracterização do seu indébito como
líquido e certo.

O dispositivo do Acórdão está assim redigido:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Os embargos declaratórios do contribuinte (fls. 200/203.) já foram objeto de
análise prévia e admitidos preliminar e parcialmente (despacho de admissibilidade –
fls.265/267), em relação:
Retornado aos três pontos trazidos pela ora Embargante,
tenho que o aspecto relativo ao primeiro, que poderia ser
resolvido por eventual diligência, que se admitiria "em
circunstâncias normais", é suficiente para admissão dos
Embargos de Declaração, sobretudo para que seja sanada a
aparente
contradição
entre
os
aspecto
formal,
consubstanciada na retificação intempestiva da DCTF, e a
existência ou não da obrigação tributária originalmente
confessada, sobre a qual o r. Acórdão não foi suficiente
conclusivo, isto é, se houve ou não o fato gerador. Ressalte-
se que esse ponto é fundamental, pois, embora a DCTF seja
instrumento de confissão de dívida (Decreto-Lei n° 2.124, de
1984), ela não é instrumento de criação de obrigação
tributária, logo, para que não se verifique o enriquecimento
sem causa do Estado, é necessário que, no presente caso,
haja manifestação expressa no Acórdão e de forma
conclusiva se houve ou não o fato gerador, para, em não
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902959/2006-27

havendo, analisar se de fato e materialmente houve ou não o
indébito.
Nesse ponto específico da decisão, pelas razões expostas,
entendo presente a contradição alegada exclusivamente em
relação ao primeiro ponto analisado.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do
RICARF, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de
Declaração interpostos para que se pronuncie sobre a
existência ou não da obrigação tributária e, por
consequência, sobre o indébito tributário pleiteado. (grifos
no original)

Conforme sintetizado pelo despacho de admissibilidade preliminar e prévia, foram
estes os argumentos suscitados pela embargante no que tange ao item previamente admitido:
O embargante sustenta omissão do Acórdão n° 1402-004.219
teria incorrido em contradição ao julgar improcedente o
recurso voluntário, apesar de em diversas passagens do voto
condutor, haver concordância com a tese da Embargante. O
processo versa sobre indébito de IRRF incidente sobre
remessa ao exterior, ocorrido em 2003, que estaria ao abrigo
da alíquota zero e que, em razão de erro de preenchimento
da DCTF, o pedido foi denegado. Alega a Embargante que o
Acórdão faz menção à necessidade de ampliação de provas,
todavia não determina a realização de diligência pela
unidade de jurisdição. Além disso, reforça sua argumentação
pelo fato de em nenhum momento ser refutada na decisão
recorrida as informações e documentos anexados por
ocasião da interposição do recurso voluntário. Refuta ainda
o argumento pela improcedência do recurso voluntário em
razão de que os documentos são ilegíveis não deve
prevalecer, pois quando da interposição do recurso, em
2009, sequer existia o processo eletrônico, logo, o ora
recorrente não pode ser responsabilizado pela má qualidade
da digitalização que não deu causa.
No voto do i. Relator há três pontos que merecem destaque
na análise sobre admissibilidade dos presentes Embargos.
O primeiro diz respeito à plausibilidade dos fatos alegados
pela recorrente e que poderiam ser sanados com eventual
diligência, nesse ponto destaca-se parte do voto:
"Em circunstâncias normais, cogitaria aqui em retornar este
processo para a unidade de origem para tentar verificar com o
contribuinte, agora recorrente, a fidedignidade do que alega e
tenta demonstrar, muito precariamente, na sua peça recursal.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902959/2006-27

Contudo, no contexto processual, e como já exposto no
presente voto, a recorrente sempre soube que precisaria
demonstrar e comprovar tal erro."

No exprimir do Despacho de Admissibilidade preliminar e prévio a respeito
deste iteM:
Retornado aos três pontos trazidos pela ora Embargante,
tenho que o aspecto relativo ao primeiro, que poderia ser
resolvido por eventual diligência, que se admitiria "em
circunstâncias normais", é suficiente para admissão dos
Embargos de Declaração, sobretudo para que seja sanada a
aparente
contradição
entre
os
aspecto
formal,
consubstanciada na retificação intempestiva da DCTF, e a
existência ou não da obrigação tributária originalmente
confessada, sobre a qual o r. Acórdão não foi suficiente
conclusivo, isto é, se houve ou não o fato gerador. Ressalte-
se que esse ponto é fundamental, pois, embora a DCTF seja
instrumento de confissão de dívida (Decreto-Lei n° 2.124, de
1984), ela não é instrumento de criação de obrigação
tributária, logo, para que não se verifique o enriquecimento
sem causa do Estado, é necessário que, no presente caso,
haja manifestação expressa no Acórdão e de forma
conclusiva se houve ou não o fato gerador, para, em não
havendo, analisar se de fato e materialmente houve ou não o
indébito.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges – Relator

Como relatado, os embargos já foram alvo de admissão parcial prévia pela
presidência deste colegiado.
Contudo, ouso divirgir desta posição do douto presidente, pelo que exponho
abaixo os fundamentos para tanto.
Primeiramente, os embargos de declaração está abordados no art. 65 e 66 do
anexo II do Ricarf (Regimento Interno do CARF – Portaria MF No 343, de 09/06/2015, com
alterações posteriores até a presente data), nos seguintes termos:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902959/2006-27

Dos Embargos de Declaração
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos,
mediante petição fundamentada dirigida ao presidente da
Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio
relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade
de decisões da delegacia da qual é titular; (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão; ou
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo
cumprimento do acórdão de recurso especial. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou
redator do voto vencedor objeto dos embargos para se
pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de
declaração.
3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e
rejeitará, em caráter definitivo, os embargos em que as
alegações de omissão, contradição ou obscuridade sejam
manifestamente
improcedentes
ou
não
estiverem
objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF
no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos
de declaração será dada ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos
tempestivamente interrompem o prazo para a interposição de
recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que
couber, às decisões em forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento
embargos de declaração para os quais não haja despacho de
admissibilidade.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902959/2006-27

§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos
julgamentos de embargos.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes
na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados
para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do
presidente, o requerimento que não demonstrar a inexatidão
ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente,
será ouvido o conselheiro relator, ou outro designado, na
impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no
caput, dar-se-á ciência ao requerente.

Ou seja, materialmente, os embargos só podem ser admitidos se o acórdão
embargado contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos.
No caso concreto, estamos falando de um eventual acórdão que contenha
contradição, nos termos acima expostos.
Analisando o voto da decisão a quo, contudo não vislumbro tal contradição.
A construção do voto foi no sentido de expor a questão de mérito, e da
necessidade probatória. O contribuinte, então recorrente, agora embargante, quando da ciência da
decisão da DRJ, entendera que não bastava mais retificar a DCTF, e sim trazer elementos
conclusivos de prova do que alega. Nos termos do citado no voto agora embargado:
Na decisão da DRJ, instância a quo, no seu voto do relator,
acompanhado de forma unanima pelos seus pares, constata a
precariedade da defesa da recorrente na sua manifestação de
inconformidade, ressalvando, contudo, que a retificação no
momento que ocorrera, após o despacho decisório, deveria
seguir ao art. 147 do CTN , bem como ao art. 9o da então
vigente IN SRF 255/2002 .
Conforme consignado na decisão a quo a respeito:
13.2

Note-se
que,
a
retificação
da
DCTF
mencionada pelo contribuinte somente veio à baila quando
não reconhecido o crédito utilizado na DCOMP (17/07/2008,
conforme fl. 50). Esclareça-se por oportuno que as
informações que deram origem à não homologação da
compensação foram prestadas pelo próprio contribuinte, e,
até prova em contrário, são consideradas verdadeiras, e não
podem ser desconsideradas mediante simples alegações. Para
que os valores consignados nestas declarações dêem origem
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902959/2006-27

ao indébito pleiteado, deverá o contribuinte comprovar
inequivocamente o alegado.
13.3.
O manifestante “protesta por todos os meios de
prova em Direito admitidos”, sem, contudo apresentar
qualquer documento a dar amparo a suas alegações. Estes
documentos
devem
ser
apresentados
junto
com
a
manifestação de inconformidade, nos termos do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972:

E a decisão a quo continua analisando ainda o IRRF
recolhido e declarado em 2003, no seguinte sentido:
13.4

O débito informado pelo contribuinte na
DCTF reporta-se ao “Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza – 0473” cujo beneficiário é a Pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior. O
contribuinte limitou-se a negar a existência do fato gerador,
apesar de formalmente declara-lo em DCTF na época
oportuna.

E ainda conclui que a simples alegação de erro, como
alegado pela agora recorrente, não bastaria para convalidar
a informação da DCTF retificadora, após o despacho
decisório. Inclusive, frisa a necessidade de que o pretenso
crédito já indeferido pelo fisco deve ser comprovado, nos
seguintes termos:
13.4.1
É certo que a legislação tributária vigente
prevê os erros e equívocos cometidos pelos contribuintes no
preenchimento das declarações apresentadas à RFB, mas
estes erros devem ser corrigidos a tempo e a hora e para que
produza os efeitos desejados – dar origem a um pretenso
direito de crédito já indeferido pelo fisco devem estar
inequivocamente
comprovados,
quer
seja
pela
sua
escrituração contábil (art. 923 do RIR – Decreto no 3.000, de
1999) quer seja por outros documentos hábeis, segundo a sua
natureza.
14.

Enfim, a DCTF retificadora apresentada na
impugnação não tem o valor probante invocado pelo
manifestante, considerando que desprovido da prova
documental a lhe dar amparo. Assim sendo, não há como
validar o pretenso direito de crédito utilizado pelo
contribuinte na DCOMP em análise neste processo.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902959/2006-27

Após ter ciência de tal teor na decisão da DRJ, a recorrente traz alguma alegações
e elementos que entendem corroborar com o que alega, que foram analisadas no voto
embargado, conforme pode ser verificado no acórdão.
Contudo, no voto, houve o entendimento que não houve a devida comprovação,
apesar de instada para tanto de forma bem clara.
Quando há o comentário no voto de em circunstâncias normais, cogitaria aqui em
retornar este processo para a unidade de origem, está se tecendo uma ponderação e
sopesamento dos elementos alegados como probatórios trazidos pelo contribuinte, sem formar
nenhum juízo de valor, neste momento da necessidade ou não de uma eventual diligência.
Tanto que no parágrafo seguinte, já se traz outro elemento que entendo importante
neste momento:
Contudo, no contexto processual, e como já exposto no
presente voto, a recorrente sempre soube que precisaria
demonstrar e comprovar tal erro.

Ou seja, estou sopesando as várias oportunidades que o contribuinte teve de trazer
aos autos a comprovação da sua alegação, e não fez, com o status atual do processo para analisá-
lo, algo construído ao longo da avaliação de processos com características similares.
Continua-se analisando no acórdão embargado:
Causa certa inquietude observar que ocorra um pagamento
indevido de IRRF em 2003, e que seja flagrado que fora um
mero erro no preenchimento da DCTF a causa de tal erro.
Em 2006, 3 anos depois, resolva pleitear tal valor, e só
depois de denegado o pedido, em 2008, resolva retificar a
DCTF e tentar demonstrar todo o erro ocorrido em 2003,
com a mera retificação desta?
O contribuinte, neste momento da apresentação da
manifestação de inconformidade já tinha ciência da causa do
seu erro, e deveria ter demonstrar como reza o art. 147 do
CTN, anteriormente mencionado. Não o fez.
A decisão a quo demonstra de forma cabal e pontual a
necessidade desta comprovação, e na sua peça recursal,
novamente traz dois elementos, sendo que um nem se possa
considerar como prova adequada. O outro, uma escritura
autenticada, só demonstra a dívida assumida, especificando
uma motivação no corpo do seu texto de forma unilateral.
Deveria ter demonstrado a origem desta dívida, até para
demonstrar o benefício contido no art. 691 do RIR/99.
E principalmente, as operações contábeis e fiscais inerentes
da operação na época. O que trouxe como documentação
contábil beira o inacreditável em termos comprobatórios.
A impressão que passa é que a recorrente entende que sua
palavra basta para demonstrar o direito creditório. Até pode
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.012 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902959/2006-27

falar a verdade, e provavelmente fala, mas é necessário
verificar que o pleito em questão está subjugado a várias
normas para demonstrar o seu direito líquido e certo,
principalmente após ter sido indeferida a sua Dcomp pelo
despacho decisório.
Onde está a liquidez e certeza deste crédito, nos termos do
art. 170 do CTN?
E isso perguntando agora, em segunda instância administrativa.

Ou seja, há toda uma construção de raciocínio, ponderando as possibilidades e os
elementos trazidos aos autos, e o que estava posto neste momento processual a ser julgado. A
ideia aqui é mostrar que se ponderou e avaliou todos os elementos constantes nos autos,
concluindo pela decisão final, o qual após exposto ao colegiado foi acompanhado por
unanimidade.
Houve o entendimento do relator, este que vos escreve, que o contribuinte deveria
ter trazido elementos mais conclusivos e não o trouxe, mesmo conhecedor da questão em litígio
e da necessidade probatória desde o despacho decisório, reforçado e esclarecido devidamente na
decisão da DRJ, e mesmo assim, trouxe provas extremante precárias no seu recurso voluntário.
Destarte, com estas ponderações, NEGO CONHECIMENTO aos embargos de
declaração, mantendo incólume o decidido no acórdão no 1402-003.700.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital